Tribunal: TJDFT
Processo: 0015302-17.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Demanda indenizatória. Acidente de Trânsito. Óbito. Culpa do réu comprovada. Dano moral arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 45.000,00). Incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (STJ 54). Dedução do seguro DPVAT (STJ 246).